Tribunal: TJSP
Processo: 1011578-29.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Cerceamento de defesa inocorrente, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário – Nulidade da sentença não ocorrente, porque houve o devido pronunciamento judicial a respeito da matéria travada nos autos, restando expresso na sentença os fundamentos pelos quais acolheu a pretensão da casa

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Cerceamento de defesa inocorrente, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário – Nulidade da sentença não ocorrente, porque houve o devido pronunciamento judicial a respeito da matéria travada nos autos, restando expresso na sentença os fundamentos pelos quais acolheu a pretensão da casa bancária – Preliminares rejeitadas.

AÇÂO MONITÓRIA - Contrato de Abertura de Crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de conta vinculada - Documentos hábeis a embasar o procedimento monitório - Inteligência do art. 700, do CPC/15 - Inicial instruída com demonstrativo a denotar a utilização de crédito - Alegação genérica de ausência de documentos que demonstrem a evolução da dívida – Capitalização dos juros admitida por lei e prevista no contrato – Ausência de demonstração que revele que a taxa praticada por outras instituições, no mesmo período, eram bem inferiores à aqui contratada - Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15) – Sentença mantida – Majorada a honorária de sucumbência – Recurso improvido.